Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-65.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DÍVIDA ANOTADA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a prescrição não atinja o direito

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DÍVIDA ANOTADA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança judicial do débito. 2. No caso, não houve negativação por parte da demandada, mas o mero registro da existência de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem qualquer publicidade pejorativa do nome do demandante. Assim, ausente qualquer conduta que se possa qualificar como abusiva, pois não houve exposição do autor ao ridículo ou submissão a qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou coerção, não há que se falar de danos morais.